Tribunal: CARF
Processo: 12448.731961/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.731961/2011-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.179 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2023
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
PARCOM PARTICIPACOES SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento deste processo para que seja julgado em conjunto com o de no 11052.000825/2010-
15.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Por bem reproduzir os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório constante do
acórdão recorrido, o qual será complementado ao final (fls. 637/642 do e-processo):
Trata o presente processo dos autos de infração de fls. 432/446, lavrados em 18/08/2011
pela Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro 1 – DRFRJ1, relativos ao Imposto
de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 432/438), no montante de R$ 245.124,00 e à
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.731961/2011-51
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731961/2011-51

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 439/446), no valor de R$
104.817,03, ambos acrescidos de multa de 75% e juros de mora calculados até
julho/2011.
A autuação relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ fundou-se em
compensação indevida de prejuízo fiscal conforme descrito no Termo de Verificação
Fiscal (fls. ), nos seguintes valores:

A autuação referente à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –CSLL, de forma
similar, fundou-se em compensação indevida de base negativa de períodos anteriores,
nos seguinte valores:

Junto ao auto de infração veio o Termo de Verificações de Procedimento de Revisão
Interna de DIPJ (fls. 428/430), instruído com o documento de fl. 431, do qual
destacamos as seguintes informações:

A empresa tomou ciência do lançamento em 23/08/2011 (fls. 433 e 441).
E, inconformada com a autuação, apresentou, em 22/09/2011, a impugnação de fls.
455/476, instruída com os documentos de fls. 477/547, onde alega, em síntese, o que
segue.
EM SEDE DE PRELIMINAR  a impossibilida
de de a fiscalização revisar o procedimento de apuração do IRPJ e da
CSLL do ano-calendário de 1999, questionando uma exclusão do lucro líquido realizada
para apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, tendo em vista que o decurso
do prazo decadencial de 5 anos previsto no artigo 150, parágrafo 4o, do Código
Tributário Nacional, e, consequentemente, a homologação tácita da referida apuração;  em seu fav
que importe na redução dos prejuízos fiscais apurados possui a natureza de lançamento
de ofício, sendo certo que tal procedimento só pode ser realizado enquanto não
transcorrido o prazo decadencial;  se a fiscalização considerou que, no ano
-calendário de 1999, a Impugnante procedeu
a uma exclusão indevida do lucro líquido para apuração do lucro real e da base de
cálculo negativa da CSLL, deveria ter questionado essa exclusão no prazo de 5 anos a
contar da ocorrência do fato gerador, o que se encerrou em 31.12.2004;  por força da homologação
-
calendário de 1999, pelo decurso do prazo decadencial, deve ser julgado improcedente o
lançamento em questão, para que seja reconhecida a impossibilidade de questionamento
da exclusão acima mencionada.
DA INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS
FISCAIS E DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL DE PERÍODOS
ANTERIORES
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731961/2011-51
 a fisc
alização, após a revisão da composição do saldo de prejuízos fiscais e de base
de cálculo negativa da CSLL, apurou que a tal saldo seria inferior àquele registrado no
LALUR, em razão das seguintes infrações:
(i) indevida exclusão na apuração do lucro real do ano-calendário de 1999, do valor de
R$ 3.245.154,00,decorrente de reversão de provisão de ajuste na conta de investimentos
em ações, por suposta ausência de previsão legal; e (ii) ausência de registro no LALUR
da compensação de prejuízo fiscal no valor de R$ 759.585,00 e de base de cálculo
negativa de CSLL no montante de R$ 1.023.620,82 no ano-calendário de 2006, em
razão do lançamento de ofício formalizado através do processo administrativo n°
11052.000825/2010-15;  essa alteração do saldo acumulado de
prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa
da CSLL teve como conseqüência a insuficiência desse saldo utilizado nos anos-
calendário de 2007 a 2009. E, por essa razão, a fiscalização considerou que teria havido
compensação indevida de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa de CSLL de
períodos anteriores;  todavia, conforme será demonstrado a seguir, nenhuma das infrações aleg
fiscalização suportam a manutenção do lançamento; DA NÃO TRIBUTAÇÃO DA REVERSÃO DA
decorrer do procedimento fiscal foi intimada a prestar esclarecimentos acerca do
montante de R$ 3.245.154,00, referente à exclusão do lucro líquido realizada para
apuração do lucro real do anocalendário de 1999 (ver fl. 331);  a este respeito a Impugnante apre
valor "refere-se a ajuste de Mercado na Conta de Investimento em Ações, registrado no
Ativo Circulante, no exercício de 1998" e que "esta despesa foi adicionada na Apuração
do Lucro Real, sendo que a reversão ocorrida no 1o semestre de 1999 foi excluída na
Apuração do Lucro Real" (doc. 03 – fl. 493);  ao analisar os esclarecimentos prestados pela Impu
-se a
sustentar que a referida exclusão seria indevida, por não estar prevista em lei;  tal alteração não
acatada esta preliminar, o lançamento, no mérito, também não pode prosperar, como se
verá;  no ano
-calendário de 1998, diante da provável desvalorização no mercado da carteira
de investimentos em ações contabilizada no ativo da Impugnante, foi constituída uma
provisão contábil corresponde a possíveis perdas desse ativo, no exato montante de R$
3.245.154,00, conforme se verifica pela cópia do seu Livro Razão (doc. 04 – fls.
496/504);  tal provisão, por não estar prevista no artigo 335, do Decreto n° 3.000/99
("RIR/99"),
foi corretamente constituída pela Impugnante apenas para efeitos contábeis, não sendo
admitida a sua dedutibilidade para efeitos fiscais, razão pela qual procedeu à adição
dessa provisão ao lucro líquido do exercício para fins de determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSLL, conforme se verifica pela análise da sua DIPJ/1999, bem
como da parte A do LALUR correspondente ao referido ano-calendário (doc. 05 –fls.
505/510;  cita doutrina;
 agiu corretamente ao realizar, no ano
-calendário de 1999, a exclusão, do lucro líquido
para apuração do lucro real, da reversão da provisão decorrente de ajuste na Conta de
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731961/2011-51

Investimento em Ações, no montante de R$ 3.245.154,00, não podendo assim prosperar
a autuação;
DA INEFICÁCIA DA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E DE BASE
DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL EM RAZÃO DO LANÇAMENTO DE
OFÍCIO OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11052.000825/2010-
15  no referido processo, a fiscalização da Rec
eita Federal do Brasil apurou suposta
dedução indevida de despesas relativas à remuneração de debêntures, resultando na
glosa de tais despesas e na reapuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL do
ano-calendário de 2006, o que, consequentemente, resultou em redução do saldo
acumulado de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa de CSLL da Impugnante e,
ainda, na lavratura de auto de infração de IRPJ e de CSLL, pelo qual foram lançados
créditos tributários no montante de R$ 7.172.183,45, incluídos multa e juros;  todavia, em 09.11.
do processo administrativo n° 11052.000825/2010-15, demonstrando a sua integral
improcedência, sendo certo que, no presente momento, esse processo aguarda o
julgamento da impugnação apresentada (doc. 06 – fls. 513/547);  estando a Impugnante impugnand
decorrente dessa infração ainda não foi definitivamente constituído;  a suposta insuficiência dos
s saldos apurada pela fiscalização somente restará
concretizada após decisão definitiva confirmando a infração que a fundamentou,
suportando, assim, os ajustes nos resultados fiscais dos períodos envolvidos, o que,
conforme mencionado, ainda não se verificou;  dessa forma, restando comprovada a conexão da in
questão com a infração apurada nos autos do processo administrativo n°
11052.000825/2010-15, deve ser, ao menos, sobrestado o julgamento desse item da
autuação fiscal até que seja proferida decisão definitiva;
DO PEDIDO FINAL
(i) preliminarmente, seja reconhecida a homologação tácita e a consequente
impossibilidade da revisão da apuração realizada pela Impugnante para o ano-calendário
de 1999, pelo decurso do prazo decadencial previsto no artigo 150, parágrafo 4o, do
Código Tributário Nacional;
(ii) no mérito, seja julgado integralmente improcedente o presente lançamento
tributário, tendo em vista:
(i.a) a correta exclusão, do lucro líquido para fins de determinação do lucro real, da
reversão de provisão não dedutível no valor de R$ 3.245.154,00, sob pena de incidência
do imposto de renda sob valores que não representam uma efetiva receita, mas sim um
mero ajuste contábil, nos termos do artigo 43, do Código Tributário Nacional;
(i.b) que a infração (ii) é decorrente da reapuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL em razão da infração objeto do processo administrativo n° 11052.000825/2010-
15, de modo que sendo essa afastada importa na improcedência concomitante da
infração (ii); e
(iii) subsidiariamente, seja o julgamento da infração (ii) sobrestado até a decisão
definitiva a ser proferida nos autos do processo administrativo n° 11052.000825/2010-
15, em razão da comprovada vinculação entre esses processos.
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731961/2011-51

Em sessão de 04/12/2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro (“DRJ/RJ1”) julgou a impugnação do contribuinte procedente em parte, nos
termos da ementa abaixo transcrita (fls. 635 do e-processo):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
Uma vez iniciado o processo, compete à própria administração impulsioná-lo até sua
conclusão, descabendo o sobrestamento de seu curso.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS.
Se o contribuinte não optou por compensar prejuízos em sua DIPJ, descabe manter
autuação fundada em compensação indevida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2007, 2008, 2009 COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS.
É cabível o lançamento quando, comprovadamente, o saldo de base negativa de CSLL
já tiver sido esgotado integralmente em período anterior.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 642/651 do e-processo):
Para melhor conhecimento da matéria, reproduzo a tabela de fl. 431, de acordo com o
tributo correspondente, que serviu de base para apuração das bases de cálculo relativas
aos tributos devidos, para em seguida comentá-las.

Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731961/2011-51

Pelo que se depreende da autuação, o que se verifica é que o autuante pautou o
lançamento segundo os valores indicados no LALUR.
Quanto ao ano de 1998, o fiscal considerou a compensação de prejuízo no valor de R$
80.113,76, tendo em vista esta compensação ter sido indicada no LALUR (fls. 226– R$
5.470,09 e 227 – R$ 74.643,67), mas não na DIPJ/1999 (fl. 338), fazendo a seguinte
observação à fl. 431:

Já quanto ao ano calendário de 1.999, o prejuízo/base negativa indicado na LALUR -
R$ 3.894.940,57 (fl. 334), foi retificado pelo autuante de acordo com o valor declarado
na DIPJ/2000 pelo contribuinte – R$ 649.786,57 (ver fls. 377 e 380), constando da fl.
431 a seguinte descrição:

O resultado desta alteração é que o prejuízo/ base negativa apurado pelo Fisco, em
relação àquele constante do LALUR do contribuinte, sofreu uma redução no exato valor
da diferença – R$ 3.245.154,00 (3.894.940,57 – 649.786,57).

O valor de R$ 3.894.940,57 foi objeto da intimação no 2 (fl. 331), onde a autoridade
lançadora solicitou:
“1- O fiscalizado deverá comprovar detalhadamente, com a apresentação de
documentação comprobatória da origem dos valores escriturados no Livro de
Apuração do Lucro Real que compõe as exclusões do Lucro Real de 1.999, que
resultam e comprovam o montante de prejuízo registrado de R$ 3.894.940,57 bem
como apuração da própria CSLL que registra mesmo valor de base negativa para o
mesmo ano calendário.”
Após analisar as explicações e documentos entregues pelo contribuinte a fiscalização
concluiu tratar-se de exclusão indevida por não prevista em lei e, portanto não passível
de geração de prejuízo fiscal (e base negativa de CSLL), motivo pelo qual manteve na
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731961/2011-51

apuração o saldo considerando apenas o valor registrado na DIPJ/2000 e nos controles
internos da SRFB, ou seja, os R$ 649.786,57(ver fl. 431, 377 e 380).
Alerta ainda o autuante, que o presente lançamento tem conexão com outro lançamento
de ofício constante do processo administrativo fiscal n° 11052.000.825/2010-15, o qual
foi julgado por esta Turma em 29 de julho de 2014, sendo proferido o Acórdão 12-
67.370, no qual, por unanimidade de votos, o lançamento foi mantido, cuja cópia juntei
às fls. 561/579.
Segundo o que se verifica no citado Acórdão, o lançamento refere-se ao ano calendário
de 2006. Assim, em virtude da existência de prejuízos e bases negativas acumuladas, o
autuante compensou o valor de R$ 495.333,46 das infrações de IRPJ apuradas nos autos
do processo 11052.000.825/2010-15 e R$ 759.369,28 das infrações de CSLL, segundo
se observa nos demonstrativos de compensação – IRPJ e CSLL (fls. 421 e 422).
Ao se observar a linha relativa ao ano calendário de 2006, verifica-se que o contribuinte
possuía um saldo negativo ao final do exercício de R$ 184.137,78. Como utilizou do
valor de R$ 284.560,07 (fl. 10) para reduzir o valor da base de cálculo relativa ao IRPJ
devido em 2007, utilizou-se indevidamente da diferença – R$ 100.422,29 – no período,
e ainda, nos anos subsequentes, nos valores de R$ 530.688,87 (2008 – fl. 38) e
349.384,95 (2009 – fl.
74).
De modo análogo, quanto à CSLL, em 31/12/2006, a interessada não possuía mais saldo
de base negativa de CSLL, razão pela qual foram lançados os tributos correspondentes
às compensações efetuadas, nos valores de R$ 284.560,07 (2008 - fl. 20), R$
530.688,87 (2009 – fl. 48) e R$ 349.384,95 (2010 – fl. 84).
A estas últimas alteração o autuante assim se refere à fl. 431:

Elucidada a composição da base de cálculo da autuação, passo ao exame do mérito.
DA DECADÊNCIA
O contribuinte postula a impossibilidade de a fiscalização revisar o procedimento de
apuração do IRPJ e da CSLL do ano- calendário de 1999, questionando uma exclusão
do lucro líquido realizada para apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
tendo em vista que o decurso do prazo decadencial de 5 anos previsto no artigo 150,
parágrafo 4o, do Código Tributário Nacional. Em síntese: que o Fisco deveria ter
questionado essa exclusão no prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador, o
que se encerrou em 31.12.2004, não podendo assim prosperar o lançamento, cuja
ciência se deu em 23/08/2011 (fls. 433 e 441).
De fato, não há dúvidas em se afirmar que as regras de apuração, tanto do IRPJ como da
CSLL, se adequam ao lançamento por homologação, conforme disposição do art. 150
do CTN. As legislações destes tributos atribuem ao sujeito passivo o dever de antecipar
o pagamento sem prévio exame da autoridade, sob condição da ulterior homologação.
Se a lei não fixar prazo para esta homologação, será de 5 anos a contar da ocorrência do
fato gerador.
Caso a administração não se pronuncie no decorrer deste prazo, considera-se
tacitamente homologado o lançamento e extinto o crédito tributário, salvo dolo, fraude
ou simulação.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731961/2011-51

Ocorre que, nos autos, quanto ao ano calendário de 1999, não há se cogitar da aplicação
da regra contida no artigo 150, parágrafo 4o , do Código Tributário Nacional, pois, em
relação a este ano calendário, inexistiu lançamento de tributo, já que a exigência refere-
se aos anos calendário de 2007 a 2009.
A rigor, quanto ao caso em tela, para efeito de lançamento, não há que se cogitar da
aplicação da regra contida no 150, parágrafo 4o, mas sim da estatuída no art. 173, I, do
CTN, pois de acordo com a DIPJ/2000, o lucro real e a base de cálculo da CSLL foram
negativos, no valor de R$ 649.786,57 (fls. 585 e 604), não havendo que se falar em
tributo devido.
É bem de se ver, quanto ao ano de 1999, que a Fiscalização apenas retificou o
prejuízo/base negativa indicado na LALUR - R$ 3.894.940,57 (fl. 334), para adequá-lo
ao valor valor declarado pelo contribuinte na DIPJ/2000 – R$ 649.786,57 (ver fls. 377 e
380), por entender que a exclusão, no valor de R$ 3.245.154,00 era indevida por não
prevista em lei.
Mas, como destacado, prevaleceria aqui a regra do artigo 173,I, se houvesse apuração
de tributo, o que alargaria o prazo para lançar até 31.12.2005. Como não houve
lançamento, quanto ao ano calendário de 1999, penso não se aplicar também, à situação
em exame, a regra em exame.
Quanto ao mais, em se tratando de lançamento, hipótese que não se cuida aqui, afastada
a regra do 150 § 4o, do CTN, deveria prevalecer aquela contida no 173, I, para contagem
do prazo decadencial, de modo que a autoridade tributária pudesse questionar, por
exemplo, o lucro líquido, o resultado do exercício, despesas, custos ou receitas, com o
fim de exigir tributos do contribuinte.
Sucede que o prazo decadencial previsto no CTN, art. 173, I, diz respeito apenas ao
direito de o Fisco efetuar lançamento de tributos, não o impedindo de retificar prejuízos
fiscais ou bases negativas, hipótese vertente nos autos. Ou seja, não se cuida aqui de
constituição de crédito tributário, mas sim de retificação de ofício de prejuízos fiscais e
de bases negativas da CSLL, os quais podem repercutir em mais de um exercício, em
virtude da possibilidade de sua compensação futura, respeitada a trava de 30%, como
disposto no artigo 510, do RIR/1999.
Elucide-se que em se tratando de fatos contábeis que repercutam em mais de um
exercício, como na hipótese de compensação de prejuízos, a pessoa jurídica deve
conservar os livros e documentos em que se albergue sua escrituração contábil até que
se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários
relativos a esses exercícios, nos termos do § 3o do artigo 264 do RIR/1999 [...]
[...]
Na direção que se encaminha meu voto, quanto à preliminar, trago jurisprudência
administrativa no sentido de que a autoridade administrativa pode proceder às alterações
que julgar cabíveis em prejuízos fiscais apurados pela pessoa jurídica relativamente a
período já alcançado pela decadência, sendo vedada tão somente a constituição de
crédito tributário concernente a tal período [...]
MÉRITO
O que se infere da argumentação do contribuinte é que pretende que o valor indicado no
LALUR - R$ 3.894.940,57 (fl. 334) seja restabelecido, de maneira a poder compensar
as infrações ora lançadas. Desta feita, a prevalecer a tese do contribuinte, haveria saldo
suficiente para compensar as infrações ora lançadas, segundo cálculos demonstrados a
seguir.
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731961/2011-51

Da observação da tabela, é possível deduzir que mesmo se retirando do prejuízo
acumulado de IRPJ – R$ 2.407.042,09, o valor compensado da infração referente ao
lançamento de ofício efetuado nos autos do processo 11052.000825/2010-15 – R$
495.333,46 (fl. 421), ainda restaria um saldo negativo de R$ 1.9117.08,63.
O mesmo raciocínio aplica-se à CSLL, onde após compensada a infração
correspondente ao processo 11052.000825/2010-15 - R$ 759.369,28, ainda
remanesceria uma base negativa passível de utilização em exercícios subsequentes de
R$ 1.647.457,09.
Feita esta elucidação, quanto ao mérito, nesta parte, o contribuinte alega que:
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731961/2011-51

a) no decorrer do procedimento fiscal foi intimada a prestar esclarecimentos acerca
do montante de R$ 3.245.154,00, referentes à exclusão do lucro líquido realizada
para apuração do lucro real do ano calendário de 1999 (ver fl. 331);
b) a este respeito a apresentou petição administrativa esclarecendo que tal valor
"refere-se a ajuste de Mercado na Conta de Investimento em Ações, registrado no
Ativo Circulante, no exercício de 1998" e que "esta despesa foi adicionada na
Apuração do Lucro Real, sendo que a reversão ocorrida no 1o semestre de 1999 foi
excluída na Apuração do Lucro Real" (doc. 03– fl. 493);
c) a fiscalização ao analisar os esclarecimentos prestados limitou-se a sustentar que a
referida exclusão seria indevida, por não estar prevista em lei;
d) no ano-calendário de 1998, diante da provável desvalorização no mercado da
carteira de investimentos em ações contabilizada no ativo foi constituída uma
provisão contábil corresponde a possíveis perdas desse ativo, no exato montante de
R$ 3.245.154,00, conforme se verifica pela cópia do seu Livro Razão (doc. 04 – fls.
496/504);
e) tal provisão, por não estar prevista no artigo 335, do Decreto n° 3.000/99
("RIR/99"), foi corretamente constituída pela Impugnante apenas para efeitos
contábeis, não sendo admitida a sua dedutibilidade para efeitos fiscais, razão pela
qual procedeu à adição dessa provisão ao lucro líquido do exercício para fins de
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, conforme se verifica pela
análise da sua DIPJ/1999, bem como da parte A do LALUR correspondente ao
referido ano-calendário (doc. 05 –fls. 505/510);
f) agiu corretamente ao realizar, no ano-calendário de 1999, a exclusão, do lucro
líquido para apuração do lucro real, da reversão da provisão decorrente de ajuste na
Conta de Investimento em Ações, no montante de R$ 3.245.154,00, não podendo
assim prosperar a autuação.
De fato, a DIPJ/1999, na Ficha 07 - Demonstração do Resultado consigna em sua linha
41 - Outras Despesas Não Operacionais - o valor de R$ 3.245.154,00 (fl. 337), que veio
a ser adicionado ao lucro real, na Ficha 10 - Demonstração do Lucro Real, na linha 15 -
Outras Adições, zerando o efeito tributário da dedução da despesa, por se tratar de
provisão indedutível, como alega o contribuinte.
Por tal razão, entende que agiu corretamente no ano-calendário de 1999, ao proceder a
exclusão, do lucro líquido para apuração do lucro real, da reversão da provisão
decorrente de ajuste na Conta de Investimento em Ações, no montante de R$
3.245.154,00, não podendo assim prosperar a autuação.
Aqui neste ponto, divirjo do contribuinte, em que pese seu procedimento estar
formalmente correto.
Como já destacado, caso estivéssemos tratando de lançamento de tributos, deveria
prevalecer, se esta fosse a hipótese, a regra contida no 173, I, para contagem do prazo
decadencial, de modo que a autoridade tributária pudesse questionar, por exemplo, o
lucro líquido, o resultado do exercício, despesas, custos ou receitas, com o fim de exigir
tributos do contribuinte.
Melhor dizendo, estivéssemos tratando de lançamento de tributos, a autoridade
administrativa teria até 31/12/2005 para promover a constituição do crédito tributário,
modificando o resultado do exercício, glosando custos, despesas ou adicionando
receitas, com o fim de exigir tributos do contribuinte.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731961/2011-51

Com igual razão, penso assim que o contribuinte não possa retificar o resultado relativo
ao ano calendário de 1999, indicado na Ficha 10A - Demonstração do Lucro Real, na
linha 30 - Lucro Real antes da comp. de prej. fiscais do próprio período-base, no valor
negativo de R$ 649.786,57 (fl. 585), nem tampouco o resultado contido na Ficha 30 -
Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, na linha 23, Base de Cálculo da
CSLL, também negativa no valor de R$ 649.786,57 (fl. 602).
Da mesma maneira que o Fisco não pode efetuar alterações para exigir tributos,
contribuinte não pode efetua-las para diminuir a base de cálculo ou aumentar o seu
saldo negativo de IRPJ ou base negativa da CSLL.
O equilíbrio entre o direito do Fisco lançar, decorrente da aplicação do artigo 150,
parágrafo 4o, se revela harmônico com o direito do contribuinte pleitear sua restituição,
para o que dispõe de cinco anos, segundo o que se estatui o artigo 168 do CTN.
A pretensão do contribuinte, qual seja, a de incluir a exclusão no valor de R$
3.245.154,00, indicada no LALUR (fl. 334), para fins de aumentar o prejuízo ou a base
negativa do período base de 1999, também não se afina com o parágrafo único do artigo
147 do CTN, já que para se proceder a retificação da declaração exige-se a
“comprovação do erro em que se funde”, porém, “antes de notificado o lançamento”.
Particularmente, quanto ao ano-calendário de 1999, o demonstrativo de fl. 431,
informou ao contribuinte que o seu prejuízo/base negativa era de R$ 649.786,57, como
aliás consta em sua DIPJ/2000. Desta maneira, quanto a este aspecto, foi previamente
notificado, não podendo assim retificar sua declaração, por vedação expressa do
parágrafo único do artigo 147.
Por fim, não há que se considerar que o contribuinte tenha se equivocado no
preenchimento de sua declaração, porque as exclusões são ajustes facultativos previstos
pela legislação do IRPJ e CSLL. Assim, se não se utilizou da faculdade prevista, devem
prevalecer os resultados apurados em sua DIPJ/2000. A propósito veja-se a seguinte
ementa de Acórdão:
“AJUSTE AO LUCRO LÍQUIDO ADIÇÕES e EXCLUSÕES - Adições são ajustes
obrigatórios que têm por finalidade aumentar imposto. Exclusões são ajustes
facultativos que tem por finalidade diminuir a base de cálculo do imposto. Não é
ilegal o reconhecimento da despesa relativa a um exercício, antecipado a outro.
Nenhum prejuízo traz ao Fisco o fato dessa despesa ser apropriada em período
superveniente, por deliberação da própria pessoa jurídica, ou por erro de fato.
Estaria ela postergando despesa e não receita. 1o CC. / 8a Câmara / ACÓRDÃO
108-06.173 em 14.07.2000. Publicado no DOU em: 22.08.2000.”
Conclusivamente, afasto a pretensão do contribuinte, devendo prevalecer para fins de
apuração dos tributos devidos os valores declarados na DIPJ/2000.
DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO
O contribuinte requer que a análise deste processo seja sobrestada até que haja decisão
definitiva, relativa à impugnação apresentada no processo administrativo n°
11052.000825/2010-15.
Tal alegação não procede, pelo que irá se expor.
Em primeiro lugar, porque, como já informado, a impugnação apresentada nos autos do
processo 11052.000.825/2010-15, foi julgada por esta Turma em 29 de julho de 2014,
sendo proferido o Acórdão 12-67.370, no qual, por unanimidade de votos, o lançamento
foi mantido (ver cópia às fls. 561/579).
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731961/2011-51

Em segundo lugar, não há amparo legal para o pedido formulado. Isto porque o
processo administrativo é regido, entre outros princípios, pelo da Oficialidade, do qual
se deflui que uma vez iniciado o processo, compete à própria administração impulsioná-
lo até sua conclusão, diligenciando no sentido de reunir o conhecimento dos atos
necessários ao seu deslinde. Contrapõe-se ao princípio da inércia, aplicável ao processo
civil e que procura preservar a neutralidade do julgador que age apenas quando
provocado pelas partes e no limite dos seus pedidos, sendo que a falta de iniciativa das
partes enseja o encerramento do processo.
No processo administrativo, este não só não se encerra pela passagem do tempo, como a
falta de providências da administração em movimentá-lo enseja a responsabilização do
servidor que injustificadamente deixar de praticar ato de sua responsabilidade.
Posteriormente, em havendo alteração do Acórdão no 12-67.370, pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, na eventual apresentação de recurso
voluntário em face da decisão havida em 29 de julho de 2014, as alterações porventura
promovidas repercutirão no presente processo.
Por outro lado, é importante destacar que em sendo acatada a argumentação do
contribuinte, no sentido de restabelecer o saldo de prejuízos/base negativa, no valor de
R$ 3.894.940,57 (fl. 334), em sede de recurso voluntário, no caso de sua apresentação,
neste próprio processo, inexistiria tributo a ser exigido, demonstrando assim que este
processo pode ter curso independente do processo 11052.000.825/2010-15.
Deste modo, sou pelo indeferimento do pedido formulado.
O provimento em parte da impugnação do contribuinte deveu-se ao fato de a
DRJ/RJ1 ter retificado as bases de IRPJ e CSLL para excluir o prejuízo/base negativa referente
ao ano calendário de 1998, no valor de R$ 80.113,76, como se nota dos fundamentos do voto do
relator (fls. 561 do e-processo):
DO PREJUÍZO RELATIVO AO ANO CALENDÁRIO DE 1998
Como informado no início deste voto, quanto ao ano de 1998, o fiscal considerou a
compensação de prejuízo no valor de R$ 80.113,76, tendo em vista esta ter sido
indicada no LALUR (fls. 226 – R$ 5.470,09 e 227 – R$ 74.643,67), mas não na
DIPJ/1999 (fl. 338).
Com o devido respeito pela fiscalização, tal razão não é suficiente para se apurar o IRPJ
devido, incluindo em seu cálculo a compensação do valor de R$ 80.113,76, mesmo
porque, na linha 34 – compensação de prejuízos fiscais de períodos base anteriores,
relativa ao período de 1991 a 1998, nada foi lançado para compensar o lucro real
apurado no valor de R$ 267.045,85, indicado na Ficha 10 – Demonstração do Lucro
Real (fl. 338).
De modo análogo, descabe incluir o mesmo valor – R$ 80.113,76, para fins de apuração
da CSLL, já que não consta qualquer referência neste sentido na ficha 30 – Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, na linha 21 – Base de cálculo negativa de
CSLL de períodos anteriores (fl. 339).
Em favor do contribuinte há que se lembrar que a compensação de prejuízos para fins
de apuração do IRPJ e de bases negativas para se apurar a CSLL é uma faculdade do
contribuinte, respectivamente, como previsto no artigo 510 do RIR/1999 e no artigo 22
da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de Agosto de 2001. Deste modo, como,
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-001.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731961/2011-51

comprovadamente, não indicou compensação de prejuízos e de bases negativas em sua
DIPJ/1999, descabe a manutenção do lançamento quanto a esta parte.
Com isso, foi providenciada a reapuração das bases de cálculo, o ajuste no SAPLI
e a recalculado o tributo devido (fls. 652/654 do e-processo):

Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1301-001.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731961/2011-51

DOS AJUSTES NO SAPLI
Em virtude desta decisão, deveria ser efetuado ajuste no Sistema de Acompanhamento
da Compensação de Prejuízos e da Base Negativa da CSLL – SAPLI, tendo em vista
que no cômputo do cálculo dos valores indevidamente compensados ter sido excluída a
utilização do prejuízo/base negativa, no valor de R$ 80.113,76, referente ao ano
calendário de 1998. Ocorre que, excluindo do cálculo o citado valor, como demonstrado
nas tabelas acima, encontra-se um saldo a compensar de prejuízo de R$ 1.007.261,93 e
um saldo de base negativa a compensar de R$ 1.007.046,21, que são exatamente os
valores que constam às fls. 620 e 621, dispensando assim o ajuste, em face da
concordância de tais valores com os registros no SAPLI.
Observo ainda que em virtude da autuação constante dos autos do processo
11052.000825/2010-15, que o autuante emitiu os formulários de alteração do prejuízo
fiscal e da base negativa, denominados FAPLI e FACS, como consta das fls. 634 e 623
(cópias das fls. 200 e 202 do referido processo, que juntei aos autos), que foram
devidamente processados, segundo se depreende das fls. 625/633, que também juntei ao
processo.
DOS TRIBUTOS DEVIDOS
De acordo com os cálculos demonstrados houve alteração nas bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL apenas quanto ao lançamento do ano calendário de 2007, ficando mantidas
as demais, sendo os tributos devidos apurados em seguida.
a) IRPJ

b) CSLL
Como visto no quadro demonstrativo anterior, quanto ao ano calendário de 2007,
diferentemente do IRPJ, inexiste saldo de base negativa para compensar as infrações
lançadas no auto de infração correspondente ao processo 11052.000825/2010-15,
quanto a este período.
Isto se deve ao fato de que, quanto à CSLL, foi compensada de ofício base negativa no
valor de R$ 759.369,28, a qual, acrescida à base negativa compensada pelo contribuinte,
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1301-001.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731961/2011-51

no valor de R$ 264,251,54, como consta na linha 37.(-)Base de Cálc. Neg. da CSLL de
Per. Ant.- Ativ. em Geral, da Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (fl. 619), esgotou integralmente o saldo de base negativa no montante de R$
1.023.620,82, do ano de 2005, não havendo assim saldo suficiente para compensar o
valor de R$ 284.560,07, indicado na linha 44.(-)Base de Cálc. Neg. da CSLL de Per.
Ant.- Ativ. em Geral, da Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, da DIPJ/2008 (fl. 20).
Portanto, o valor lançado de CSLL, R$ 104.817,03, deve ser mantido integralmente.
CONCLUSÃO
Finalizando, voto no seguinte sentido de MANTER EM PARTE a autuação,
permanecendo os seguintes valores:
c) o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor de R$ 225.095,57, acrescido
de multa de ofício de 75% e juros de mora de acordo com a legislação de regência;
d) a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, no valor de R$ 104.817,03,
acrescida de multa de ofício de 75% e juros de mora de acordo com a legislação de
regência.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera todos os seus argumentos de defesa. Adverte ainda que o acórdão da DRJ/RJ1 seria nulo
por ter modificado o fundamento legal do auto de infração, o que, na sua visão, importaria em
claro cerceamento ao direito de defesa da Recorrente e em supressão de instância (fls. 689 do e-
processo).
Depois de protocolado o recurso voluntário, o contribuinte apresentou ainda uma
petição informando que teria sido intimado do Comunicado Cadin no 603638 sobre a necessidade
de pagamento do débito discutido nos presentes autos no prazo de 75 dias, sob pena de ser
incluído no Cadastro Informativo dos Créditos não quitados do Setor Público Federal
(“CADIN”). Solicita que tal medida não seja tomada, tendo em vista que os débitos se encontram
com a sua exigibilidade suspensa em razão da discussão objeto do presente processo
administrativo.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1301-001.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731961/2011-51

Conforme visto pelo breve relato dos autos, foi lavrado em face do contribuinte
auto de infração para cobrança de IRPJ e CSLL, em razão de compensações indevidas de
prejuízo fiscal de IRPJ e base de cálculo negativa de CSLL.
Ao analisar a composição do saldo de prejuízo e de base negativa para os anos
calendário de 1994 até 2010, a fiscalização identificou duas infrações:
(A) no ano-calendário de 1999 o contribuinte realizou uma exclusão indevida na
apuração do seu lucro real, no montante de R$ 3.245.154,00, decorrente de uma
reversão de provisão de ajuste na conta de investimento em ações; e
(B) no ano-calendário de 2006 o contribuinte não teria registrado em seu LALUR
a compensação de prejuízo fiscal no valor de R$ 759.585,00 e de base de cálculo
negativa de CSLL no valor de R$ 1.023.620,82, decorrentes de um auto de
infração objeto do processo administrativo no 11052.000825/2010-15.
Em face de tais infrações a fiscalização refez a composição do saldo de prejuízos
fiscais e base negativa, no que resultado em saldos inferiores aqueles registrados no LALUR, o
que acabou gerando compensações indevidas quando da apuração do lucro real nos anos
calendário de 2007, 2008 e 2009.
Sobre a compensação de ofício realizada pela própria Receita Federal, em razão
do auto de infração objeto do processo administrativo no 11052.000825/2010-15, o contribuinte
reitera em recurso voluntário que o aludido procedimento estaria incorreto, tendo em vista a
ausência de constituição definitiva do crédito tributário controlado nos aludidos autos.
A DRJ/RJ1, contudo, adverte que tal sobrestamento seria de certo modo
desnecessário, tendo em vista que o processo administrativo no 11052.000825/2010-15 seria
julgado conjunto aos presentes autos e a decisão seria pela manutenção do lançamento, por
unanimidade de votos.
Para além disso, o acórdão recorrido explica que inexistiria amparo legal para o
pedido formulado. Isto porque o processo administrativo é regido, entre outros princípios, pelo
da Oficialidade, do qual se deflui que uma vez iniciado o processo, compete à própria
administração impulsioná-lo até sua conclusão, diligenciando no sentido de reunir o
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1301-001.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731961/2011-51

conhecimento dos atos necessários ao seu deslinde. Contrapõe-se ao princípio da inércia,
aplicável ao processo civil e que procura preservar a neutralidade do julgador que age apenas
quando provocado pelas partes e no limite dos seus pedidos, sendo que a falta de iniciativa das
partes enseja o encerramento do processo. No processo administrativo, este não só não se
encerra pela passagem do tempo, como a falta de providências da administração em
movimentá-lo enseja a responsabilização do servidor que injustificadamente deixar de praticar
ato de sua responsabilidade (fls. 651 do e-processo).
De modo que a conclusão da DRJ/RJ1 foi no sentido de que, alterações
porventura promovidas [no julgamento do recurso voluntário no processo no
11052.000825/2010-15 – explicamos] repercutirão no presente processo e em sendo acatada a
argumentação do contribuinte, no sentido de restabelecer o saldo de prejuízos/base negativa, no
valor de R$ 3.894.940,57 (fl. 334), em sede de recurso voluntário, no caso de sua apresentação,
neste próprio processo, inexistiria tributo a ser exigido, demonstrando assim que este processo
(fls. 651 do e-processo).
Em que pese o aduzido, não nos parece que esta seja a conclusão mais acertada.
De fato, o contribuinte viu glosado parte de seu saldo acumulado de prejuízo fiscal e cálculo
negativa da CSLL em razão de valores não definitivamente constituídos, objeto de discussão no
processo administrativo no 11052.000825/2010-15, pendente de julgamento.
Atualmente, o referido processo foi distribuído para esta mesma Turma Ordinária
da Primeira Seção e se encontra aguardando ser pautado para julgamento, veja-se:

Nesse sentido, entendemos que os presentes autos devem seguir em conjunto com
o processo administrativo no 11052.000825/2010-15, no qual se discute auto de infração de IRPJ
e CSLL, cujo valor lançado foi glosado do saldo acumulado de prejuízo fiscal de IRPJ e base
negativa de CSLL do ano calendário de 2006, influenciando diretamente o valor exigido nos
presentes autos.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1301-001.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731961/2011-51

É importante que ambos os processos caminhem em conjunto, aliás, conforme
ocorreu até o julgamento pela DRJ, de modo que o julgamento em definitivo de um não
prejudique o outro, acarretando prejuízos ao contribuinte.
Em sendo assim, resolvo sobrestar o julgamento do presente processo para que ele
seja julgado em conjunto com o PAF no 11052.000825/2010-15.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 843
DF CARF MF
Original